Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL – COORPRE. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI No 3.624/2005. CREDOR IDOSO. PAGAMENTO PREFERENCIAL. FRACIONAMENTO. POSTERIOR MAJORAÇÃO DA. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR (LEI DISTRITAL No 6.618/2020). COMPLEMENTAÇÃO PREFERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIEDO E CERTO. AUSÊNCIA.
1. Em observância aos princípios da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, o STF fixou entendimento no sentido de que “não contraria o disposto no art. 100, § 2o, da Constituição da República, o pagamento de mais de um precatório dentro da sistemática da ‘super preferência’ estabelecida no referido dispositivo, a um só credor e no mesmo exercício orçamentário” (ARE 1.294.351/DF, Ministro Edson Fachin), até certo limite, no caso, até o quíntuplo do valor fixado em lei para obrigação de pequeno valor (art. 102, §2o, do ADCT).
1.1. Esse posicionamento jurisprudencial permitiu que pessoas idosas ou portadoras de doença grave ou deficiência que já tinham sido contempladas com o pagamento preferencial correspondente ao triplo fixado em lei para obrigações de pequeno valor postulassem a complementação até o seu quíntuplo.
2. O entendimento supra deve ser aplicado conjuntamente com o decidido pelo STF no RE no 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, segundo o qual “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Em outras palavras, deve-se observar como marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor a data do trânsito em julgado do título executivo judicial, ou seja, a data em que constituído o crédito.
2.1. O decidido no RE no 729.107/DF não se presta apenas a subsidiar eventual decisão quando observada redução do teto para pagamento de RPV, como também sua majoração, diante da natureza mista da lei que trata da matéria, uma vez que estabelece limite para direito substancial do credor (natureza material). Por consectário, a nova lei que trata sobre o referido limite não pode retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor.
3. Tendo em vista que ao tempo da constituição do título judicial (sentença transitada em julgado em 30/4/2013), estava em vigor a redação original da Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de RPVs; que em 14/2/2018, com fulcro no art. 100, §2o, da CF, o impetrante requereu a concessão da preferência quanto ao pagamento do crédito alimentar, pleito este que restou deferido; e que os respectivos alvarás de levantamento foram entregues ao impetrante em 20/9/2019, o direito ao pagamento preferencial correspondente ao quíntuplo do valor fixado para obrigações de pequeno valor foi devidamente exercido pelo impetrante, devendo o restante ser pago na ordem cronológica de apresentação do precatório, em observância ao disposto no no art. 100, §2o, da CF c/c art. 102, §2o, do ADCT e ao entendimento do STF firmado no RE no 729.107/DF.
4. Segurança denegada.